Tribunal: TJDFT
Processo: 0738084-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738084-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA AGRAVADO: ALFA SISTEMAS CONTRA INCENDIO LTDA - EPP, PEDRO FRANCISCO DA SILVA NETO D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre a possível perda do objeto recursal, uma vez que, apesar de indeferida a liminar, a pesquisa postulada foi realizada pelo juízo singular. Brasília, DF, em 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator